Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-34.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DECISÃO Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor CLEUSA MENDES RESENDE LARA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto